Tribunal: TJDFT
Processo: 0755735-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROVAS SUFICIENTES DA EXISTENCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 34.192,84 (trinta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial por apresentação extemporânea de documentos, bem como sua ilegitimidade passiva, por não constar sua assinatura no contrato. No mérito, sustenta que não há documento que comprove a contratação da locação firmada entre as partes, argumentando que a troca de mensagens por aplicativo não é suficiente para configurar uma relação jurídica válida e eficaz, além de não haver assinatura no contrato o que inviabilizaria a exigibilidade das obrigações nele previstas. Requer sejam acolhidas as preliminares, e, caso superadas, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, além da condenação da recorrida por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a condenação da recorrente ao pagamento dos aluguéis inadimplidos conforme alegado pela parte autora, à luz dos princípios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, a recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que é parte das conversas pós-contratuais, da minuta do contrato, dos boletos emitidos para pagamento dos valores contratados, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Da inépcia da petição inicial. Da análise da petição inicial, constata-se que os fatos e os fundamentos jurídicos foram suficiente e logicamente apresentados, bem como que o pedido é determinado e claro, em observância ao artigo 319 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há que se falar em apresentação tardia de documentos, à luz do artigo 350 do CPC, tendo sido o julgamento do feito convertido em diligência, com a observância do contraditório mediante a abertura de prazo para manifestação da parte ré. Preliminar rejeitada.
6. Restou comprovado que as partes celebraram locação do equipamento Trator de Grade Valmet por 6 (seis) meses, de 27/2/2023 a 27/8/2023, no valor de R$ 12.500,00 mensais, conforme minuta de contrato (ID 67550745) corroborado por conversas em aplicativo de mensagens, datadas entre novembro de 2023 a janeiro de 2024, acerca da realização da locação, entrega da máquina e da inadimplência contratual de duas mensalidades (ID 67550919). Destaca-se, nesse ponto, que há a cobrança pela recorrida de duas mensalidades atrasadas, denotando que houve o pagamento parcial do aluguel, o que corrobora com o previsto na minuta do contrato acerca do aceite da recorrente quanto ao avençado.
7. Desse modo, ainda que não assinado, o contrato pode ser considerado válido desde que existam provas suficientes de sua efetivação, como a execução parcial das obrigações por uma ou ambas as partes, correspondências, documentos que demonstrem a intenção de cumprimento do acordo. Essa validade decorre do princípio da boa-fé objetiva e da teoria da aparência, segundo as quais os atos praticados pelas partes devem ser interpretados como manifestação de vontade, mesmo sem assinatura formal. O Código Civil brasileiro reconhece, em seu artigo 422, que o cumprimento das obrigações estabelecidas pode confirmar a existência do contrato, garantindo, assim, sua eficácia jurídica, desde que comprovada a aceitação das condições pactuadas e a intenção de vinculação das partes envolvidas. Portanto, tendo a parte recorrida adimplido com a execução parcial das obrigações, é legítima a contratação e devido o cumprimento.
8. Destarte, restando comprovada a inadimplência da recorrente/ré pelas diversas trocas de mensagens e da não comprovação do efetivo pagamento por parte da recorrente, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
9. Por fim, quanto ao requerimento de condenação por litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que busca o Poder Judiciário para postular a reparação de uma lesão, conforme sua percepção, não litiga de má-fé. Exige-se para tal prova adequada e pertinente do dolo processual, o qual não se presume. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte recorrida atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares de ilegitimidade passiva e litispendência afastadas. Litigância de má-fé não configurada. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, 350; CC, art. 422.